Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732522-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN VITOR DA SILVA LACERDA IMPETRANTE: JUNIOR SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JUNIOR SANTOS em favor de JUAN VITOR DA SILVA LACERDA, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 24/07/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180 do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no ato coator, porquanto baseado em elementos genéricos, desprovidos de demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do paciente. Ressalta as condições pessoais do indiciado, como possuir trabalho lícito, ser primário, além de ter colaborado com a investigação, confessando o delito de tráfico. Alega, ademais, afronta ao princípio da presunção de inocência, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP. Dentre elas, sugere a monitoração eletrônica. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (JUAN VITOR DA SILVA LACERDA), juntamente com outro indivíduo, foi preso em flagrante no dia 24/07/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180 do CP (processo n. 0739040-02.2025.8.07.0001). Consta nos autos de origem que a Seção de Repreensão às Drogas (SRD) recebeu informações de colaboradores acerca de um indivíduo conhecido pelo apelido de Dom, posteriormente identificado como Juan Vitor da Silva Lacerda, o qual estaria traficando drogas na QSD 22, casa 6, Taguatinga. Com isso, iniciou-se monitoramento no endereço citado, que perdurou por alguns dias, tendo sido observadas movimentações suspeitas como breves visitas a Juan, de vários indivíduos diferentes, ocasiões nas quais ocorria uma aparente troca de objetos, além de diversas idas a pé, pelo paciente, a alguns locais nas proximidades da sua casa, incluindo uma distribuidora, comércio frequentemente relacionado ao tráfico e consumo de substâncias entorpecentes. Na data dos fatos, o condutor do flagrante, Vinícius Henrique de Oliveira Santos, narrou que dois indivíduos (Edivaldo Rodrigues Vieira e Allan Carlo Valverde da Silva) se aproximaram da residência de Juan, tendo Edivaldo adentrado o local e saído pouco tempo depois. Posteriormente, a equipe policial os abordou e, na revista pessoal, foram encontrados com Edivaldo duas unidades de skunk acondicionadas em plástico transparente tipo ziplock, tendo ele afirmado tê-las adquirido na feira de Ceilândia por R$ 100,00. Mantido o monitoramento da residência do paciente, este foi visto saindo de sua casa e entrando em um veículo (uber), posteriormente abordado pela polícia. Realizada a revista em Juan, foi com ele encontrada uma porção de skunk acondicionada em plástico transparente tipo ziplock, semelhante às apreendidas com o usuário, inclusive a embalagem. Após, em diligência no imóvel vinculado ao paciente, constatou-se que o local era composto por várias quitinetes e Juan admitiu dividir uma delas com terceira pessoa, onde foram encontradas 40 porções de skunk, acondicionadas em plástico transparente ziplock em uma caixa de fone de ouvido e 4 porções de skunk dentro de uma caixa de sapato. Havia, ainda, uma balança de precisão e R$ 166,10. O paciente, perante a autoridade policial, confessou a prática do crime e disse que todas as drogas encontradas em sua residência são de sua propriedade (ID 243992689, origem). A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública. Ressaltou, ainda, que, conforme apurado na investigação realizada pela polícia, não se trata de fato isolado, havendo indícios de que a prática do comércio de entorpecentes é reiterada, o que demonstra sério risco de abalo à ordem pública caso o indiciado seja posto em liberdade. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente como incurso nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 180 do CP (ID 244420439, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, durante monitorações pela equipe policial, foi flagrado em atividade típica da mercancia ilícita, tendo sido encontradas em sua residência 40 porções de drogas de maconha, com massa líquida de 105,48g e outras 4 porções de maconha, com massa líquida de 93,64g, vinculadas a ele, assim como balança de precisão, dinheiro, celulares e um aparelho celular produto de furto. Todas as porções apreendidas estavam acondicionadas em sacola/segmento plástico, conforme fotografias anexadas no auto de apreensão (ID 244302945, pág. 03). Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator